Tribunal: CARF
Processo: 12448.735663/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.735663/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.417 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
MMX METÁLICOS CORUMBÁ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. CLAREZA NA DESCRIÇÃO E NO ENQUADRAMENTO
JURÍDICO DO FATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
É válido o lançamento que descreve os fatos com clareza, dando a eles a
correta qualificação jurídica, ainda que haja imprecisão ou erro no
enquadramento legal, salvo se desta irregularidade resultar prejuízo para o
autuado.
ESTIMATIVA MENSAL DE CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO.
MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativa de CSLL dá ensejo à aplicação de multa
isolada, ainda que no final do ano base tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.735663/2011-30
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.417 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735663/2011-30

Relatório

Trata-se de recurso interposto por MMX METÁLICOS CORUMBÁ LTDA.,
pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 12-61.366, da 6a Turma da DRJ –
Rio de Janeiro 1 (RJ1), que negou provimento à impugnação da recorrente, mantendo contra ela
a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas de CSLL relativas aos meses de janeiro
e fevereiro de 2008.
Contra o lançamento foi apresentada impugnação a que a DRJ – RJ1 negou
provimento em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2008
MULTA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS.
Por expressa determinação legal as estimativas não recolhidas ensejam a aplicação
da multa de ofício isolada independentemente do resultado apresentado na apuração
anual. Esta multa não se confunde com aquela proporcional ao imposto devido que é
apurado no fim do exercício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Não resignada, a contribuinte interpôs recurso, repisando os argumentos trazidos
na impugnação.
Arguiu, de início, nulidade do auto de infração por erro de enquadramento legal,
já que os dispositivos citados não permitiriam compreender a natureza da penalidade, nem inferir
os contornos básicos da sanção imposta. Alegou que, em matéria de penalidade, se aplica o
princípio da legalidade estrita.
No mérito, acusou a impossibilidade de aplicar-se multa isolada após o
encerramento do período fiscal. A multa é de natureza acessória. Os recolhimentos de estimativa,
por sua vez, representam mera antecipação do imposto devido no final do período de apuração.
Assim, com o encerramento do período, a razão da penalidade deixa de existir, porquanto a
obrigação passa a ser a de recolher o tributo efetivamente devido, e não mais as estimativas.
Some-se a tudo isso que, no caso concreto, a recorrente apurou prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL. Portanto, tendo em vista o aludido prejuízo, a recorrente
deixou de recolher os valores de estimativa, conforme faculta a legislação em vigor. Aduziu que
a ausência de balancete de verificação não afasta a regra que dispensa os recolhimentos das
estimativas.
Com essas razões, pugnou pela insubsistência do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.417 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735663/2011-30

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.

Nulidade
É certo que o lançamento deve ser feito de modo a permitir que o autuado
compreenda os fatos que lhe são imputados. Essa compreensão, em muitos casos, emana do
exame de vários documentos, e não só do auto de infração. É que o ato administrativo de
lançamento, não raro, se exterioriza no conjunto formado pelo auto de infração e por todos os
seus anexos, incluindo planilhas, relatórios, termos etc. É desse conjunto que se deve extrair a
compreensão do fato imputado ao sujeito passivo.
No caso em exame, não há dúvida quanto ao fato qualificado pela Fiscalização
como ilícito. A clareza do Termo de Verificação Fiscal - TVF e do auto de infração afastam
qualquer dúvida nesse sentido.
Consta do TVF:

NÃO recolhimento dos valores da Estimativa mensal referente aos meses de janeiro e
fevereiro/2008 do Imposto de Renda - PJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, como demonstrado abaixo
MÊS
Imposto de Renda
Multa (50%)
CSLL
Multa(50%)
Janeiro:
R$ 706.157,87
353.078,94
317.477,63
158.73;8,82
Fevereiro: R$ 2.476.136,18
1.238.068,09
892.129,02
446.064,51
Total:
R$ 3.182.294,05
1.591,147,03
1.209.606,65
604.803,33

O auto de infração, por sua vez, descreve o fato da seguinte forma:

001
-
MULTAS
ISOLADAS
-
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução, ano-calendário 2008, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Data Valor

Multa Isolada
31/01/2008

R$ 158.738,82
29/02/2008

R$ 446.064,51

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.417 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735663/2011-30

Sem compreender tais fatos, teria sido impossível fazer a impugnação e o recurso.
Entretanto, a leitura de ambos (impugnação e recurso) revela que a recorrente sempre teve
clareza dos ilícitos que lhe eram atribuídos.
É certo que, no recurso, não se reclama propriamente da descrição do fato, mas do
enquadramento legal. Porém, no que tange a essa alegação, cabe insistir no entendimento que,
em inúmeros julgados, prevaleceu nesta turma, segundo o qual o autuado se defende dos fatos
que lhe são imputados e da respectiva qualificação jurídica.
Portanto, um possível erro de enquadramento legal não gera nulidade do auto de
infração, se houver suficiente clareza quanto a descrição dos fatos e sua respectiva qualificação.
O equívoco ou imprecisão no enquadramento legal só provocará nulidade do lançamento se ficar
demonstrado que do erro adveio prejuízo à compreensão do ato administrativo e, por
conseguinte, prejuízo ao direito de defesa.
Não é isso, entretanto, que se verifica no caso concreto. A prova é que a
recorrente, na impugnação, citou o enquadramento legal que, a seu juízo, deveria constar do auto
de infração. Confira-se:

7. Ainda que não seja possível compreender com precisão o embasamento legal
do qual emana a exação em discussão, pode-se pressupor, com base nas
características das irregularidades constatadas no procedimento de fiscalização
originário e no percentual aplicado quando da consolidação do montante da
penalidade, que a autuação estaria supostamente ancorada na norma do artigo 44,
II, “b” da Lei n° 9.430/96 que assim dispõe: (fl. 57)

Embora a recorrente fale em pressuposição, o que verdadeiramente existia era
convicção. Nessa convicção, foi traçada a linha de defesa na impugnação e também no recurso.
Em suma, ainda que tenha havido imprecisão ou omissão no enquadramento legal,
não houve prejuízo à compreensão do lançamento, nem ao direito de defesa.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

Cabimento da multa isolada
A recorrente não contestou o fato apontado pela autoridade fiscal como infração.
Ao contrário, admitiu ter deixado de recolher as estimativas de janeiro e fevereiro de 2008.
Porém, alegou a impossibilidade de exigir multa isolada depois do encerramento do ano base.
Ademais, sendo a estimativa uma antecipação do débito apurado do final do período, se não
houver débito, não caberá a exigência das estimativas, deixando, pois, de existir causa para multa
isolada. No caso concreto, a recorrente alega ter apurado prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL. Aduziu, por fim, que a ausência de balancete de verificação não afasta a regra
que dispensa os recolhimentos de estimativa.
A alegação não procede. O art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, que
previa, na época da ocorrência da infração, multa isolada nos casos de falta de recolhimento de
débitos de estimativa mensal, ressaltava que a multa cabia mesmo nos casos de prejuízo fiscal ou
de base de cálculo negativa da CSLL.
Este era o dispositivo vigente à época:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.417 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735663/2011-30

Art. 44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.

Portanto, se o contribuinte optar por apurar o IRPJ pelo lucro real anual, ele estará
sujeito a recolhimentos mensais por estimativa, sob pena de multa isolada, salvo se for
levantado, no mês, um balancete que demonstre que o débito do período compreendido entre
janeiro e o mês do balancete é inferior ao montante já recolhido por antecipação. A apuração de
prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa de CSLL, no período base, não afasta a infração
cometida no mês em que o contribuinte deixou de fazer o recolhimento por estimativa.
Note-se que o encerramento do ano base impede a exigência dos débitos por
estimativa, nos termos da Súmula CARF 82 (Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), mas não obsta a exigência da multa isolada.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital